Tribunal: STF
Processo: ARE 1571160
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. SEGURADO QUE ERA POLICIAL CIVIL APOSENTADO À ÉPOCA DO ÓBITO, OCORRIDO NO ANO DE 2012. DIREITO À PARIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 3º. EC Nº. 47/2005. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Rege a pensão a lei vigente à época do óbito (Súmula 340 STJ). 2. O art. 3º. EC 47/05 traz inegável regime híbrido para as pensões ali enquadradas: assegura a paridade, mas não contempla a integralidade. 3. Matéria que já foi objeto de análise pelo STF no julgamento do RE 603.580/RJ, com repercussão geral reconhecida (tema 396), firmando a seguinte tese: “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 4. In casu, o ex-servidor ingressou no serviço público em 03.11.1977. Aposentou-se em 28.05.2003 e faleceu em 05.01.2012, após a EC 41/03, não existindo direito à integralidade. 5. Possibilidade de paridade, caso atendidos os requisitos da regra de transição do art. 3º da EC 47/2005. 6. No caso em análise, não restou demonstrado que o servidor falecido preenchia os requisitos cumulativos da aludida norma. 7. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 41/03; 3º da EC 47/05; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Como bem mencionado na sentença, a questão versada nos autos já foi decidida pelo STF no julgamento do RE 603.580/RJ, com repercussão geral reconhecida, ocasião em que a Corte Superior decidiu que os pensionistas de servidor aposentado, falecido após a EC 41/2003, que é o caso dos autos, têm direito à paridade com servidores da ativa para reajuste ou revisão de benefícios, quando cumpridos os requisitos do art. 3º da EC 47/2005. No referido julgado, firmou-se a seguinte tese jurídica (tema 396): [...]



    No caso dos autos, ao contrário do que registrou a d. sentenciante, o óbito do segurado ocorreu no dia 05.01.2012, conforme se verifica da certidão de óbito – PJE 61616833. Atente-se que o segurado ingressou no serviço público como Guarda de Presídio em 03.11.1977 – PJE 61617974. O segurado se aposentou por invalidez em 28.05.2003 (PJE 81354137), quando ocupava o cargo de Oficial de Cartório da Polícia Civil, que exerceu a partir de 10.12.1990 (PJE 61616833).



    Ou seja, considerando as datas supracitadas, conclui-se que o segurado não preencheu os requisitos cumulativos previstos no art. 3º da EC nº 47/2005, em especial, os listados nos incisos primeiro e segundo da referida norma, uma vez que o segurado contribuiu por pouco mais de 25 anos e estava há apenas 13 anos na carreira da Polícia Civil.



    Neste cenário, a apelante não tem direito à integralidade e somente teria direito à paridade caso comprovasse o atendimento dos requisitos da citada regra de transição, o que, como já dito, não ocorreu no caso concreto. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente